Tribunal: TJES
Processo: 5006478-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Unilaterais; Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006478-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSTRUTORA CASA BELA EIRELI
AGRAVADO: PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
CONSTRUTORA CASA BELA EIRELI
em face de r. decisão monocrática do evento 3023849, proferida pelo culto Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento (evento 2965953) em razão da ausência de cabimento.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão monocrática hostilizada:

[...] Inicialmente, pontuo que a doutrina pátria elenca o cabimento como um requisito intrínseco de admissibilidade recursal, sendo que “
para que seja cabível o recurso, é preciso que o ato impugnado seja, em tese, suscetível de ataque por meio dele
”
1
.

Impende destacar que a ausência de requisito intrínseco do recurso constitui vício insanável, porquanto “
nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”
2
.

Como é cediço, o novel diploma processual (artigo 1.015) adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3

Ocorre que o posicionamento do Tribunal da Cidadania não alberga os recursos de agravo de instrumento manejados contra pronunciamentos judiciais que designam audiência de instrução e julgamento em ambiente virtual e que entendem serem desnecessários novos esclarecimentos do
expert
do juízo
.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL.
Inconformismo. Pretensão de designação presencial. Decisão que não está entre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento elencadas no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Questão passível de apreciação nos termos do artigo 1.009, § 1º do Código de Processo Civil.
Precedentes. Não conhecimento do recurso. (TJSP; AI 2139431-49.2022.8.26.0000; Ac. 15819686; Sorocaba; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Osvaldo Magalhães; Julg. 01/07/2022; DJESP 07/07/2022; Pág. 1679)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. Designação de audiência de instrução por videoconferência. Matéria não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. Recurso inadmissível. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas, de forma expressa e taxativa, no art. 1.015 do CPC. No julgamento Recurso Especial nº 1.696.396/MT, porém, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
In casu, a matéria discutida no agravo de instrumento não se amolda às hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, não havendo demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para mitigar a respectiva taxatividade. Precedentes desta corte. Recurso não conhecido.
(TJRS; AI 5081489-95.2022.8.21.7000; Sapucaia do Sul; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Mylene Maria Michel; Julg. 03/05/2022; DJERS 03/05/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO IMPUGNADA NÃO RECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA EM RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - O recurso de agravo de instrumento é cabível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, em outros casos expressamente referidos em Lei e contra decisão sobre matéria que demande urgência decorrente da inutilidade do julgamento dela no recurso de apelação, conforme o que restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nn. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. 2. - A urgência necessária para a admissão do recurso de agravo de instrumento na hipótese de falta de previsão legal é aquela decorrente da possibilidade do perecimento do direito que se discute.
3. - Hipótese em que não há urgência porquanto as matérias versadas na decisão impugnada - esclarecimentos do perito e produção de nova perícia - poderão ser apreciadas em eventual recurso de apelação.
4. - Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AI 0003370-77.2019.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/09/2019; DJES 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 1.015 do CPC/2015 enunciou taxativamente as decisões interlocutórias imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, devendo as demais decisões serem impugnadas como preliminar de apelação ou de contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º do CPC/2015.
2. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a apresentação de quesitos suplementares, porque se trata de hipótese não prevista nos incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015.
(TJES; AI 0033747-74.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 19/06/2018; DJES 29/06/2018)

Ademais, a empresa agravante sequer trouxe prova de inviabilidade técnica de acesso de suas testemunhas à audiência por videoconferência, que possui previsão no artigo 236, §6º, do CPC.

Aliás, tal medida facilita a participação de pessoas que não residem na Comarca do órgão de origem, em especial de cidadãos humildes, dado que dispensa deslocamento geográfico considerável.

Cumpre mencionar, ainda, que a recorrente também não colacionou cópia do laudo pericial impugnado, mas tão somente da manifestação (fls. 02/03 do evento 2966778) dos peritos acerca da impugnação à prova técnica, circunstâncias que reforçam a falta de urgência para exame das matérias em sede de agravo de instrumento.

Firme a tais considerações, com arrimo no artigo 1.019,
caput
, c/c artigo 932, inciso III, ambos do CPC,
NÃO

CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento, dada a manifesta inadmissibilidade por ausência de cabimento.[...] (redação original, evento 3023849)

Em que pese o inconformismo da agravante, constato que esta não trouxe elementos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração da decisão, na medida em que não é cabível o manejo de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que indefere novos esclarecimentos do perito do juízo e designa a audiência de instrução e julgamento.

A decisão hostilizada fundamentou que a agravante sequer teve o zelo de colacionar ao instrumento a cópia do laudo impugnado, e sim apenas a manifestação (fls. 02/03 do evento 3023849) do
expert
acerca da impugnação à prova técnica, circunstância que reforçou a ausência de urgência para exame das questões em sede de agravo de instrumento.

Mister ressaltar que o juiz é o destinatário das provas (art. 370 do CPC) e o magistrado de primeiro grau já reconheceu a suficiência do laudo pericial, sendo que a questão poderá ser apreciada eventualmente em recurso de apelação sem qualquer prejuízo. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS. PERÍCIA JUDICIAL. INTIMAÇÃO DO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS QUANTO A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. DELIMITAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. 1. O agravo de instrumento somente é cabível em face das decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015, CPC. Tratando-se de decisão interlocutória não agravável, sua impugnação se faz no recurso de apelação ou nas contrarrazões, conforme expressamente definido no art. 1.009, §1º, CPC.
2. O caso concreto, consistente na determinação judicial voltada à intimação do perito para responder, com ressalvas, à impugnação ao laudo pericial, não se enquadra no entendimento sufragado no RESP 1.704.520/MT, afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema 988), no sentido de que é admissível a interposição de agravo de instrumento em matérias não incluídas no rol previsto no art. 1.015 do CPC, isso porque não se constata urgência na presente hipótese a justificar a mitigação da taxatividade determinada pelo novo Códex Processual.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, III, DO CPC. (TJGO; AI 5659819-45.2022.8.09.0093; Jataí; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Fausto Moreira Diniz; Julg. 04/11/2022; DJEGO 08/11/2022; Pág. 4980)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Inexistência de circunstância excepcional de prejuízo processual capaz de ensejar interpretação extensiva do dispositivo. Inaplicabilidade in casu do Tema 988 do CSTJ.
Ausência de prejuízo pela postergação de análise de eventual preclusão na formulação do pedido de esclarecimentos ao perito. Não cabimento do recurso.
RECURSO DOS CORRÉUS NÃO CONHECIDO. (TJSP; AI 2264465-68.2021.8.26.0000; Ac. 15293359; Taquarituba; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Berenice Marcondes Cesar; Julg. 17/12/2021; DJESP 24/01/2022; Pág. 7792)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
4
.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.116.

2
Enunciado administrativo número 6 do Superior Tribunal de Justiça.

3
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

4
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AUSÊNCIA DE CABIMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE NOVOS ESCLARECIMENTOS DO PERITO E DESIGNA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil não alberga o recurso de agravo de instrumento manejado contra pronunciamentos judiciais que designam audiência de instrução e julgamento em ambiente virtual e que entendem serem desnecessários novos esclarecimentos do
expert
do juízo
.

2.
A agravante sequer teve o zelo de colacionar ao instrumento a cópia do laudo impugnado, e sim apenas a manifestação do
expert
acerca da impugnação à prova técnica, circunstância que reforça a ausência de urgência para exame das questões em sede de agravo de instrumento.

3.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.